Tribunal: TJBA
Processo: 8000360-55.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000360-55.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: MARIA OLIVEIRA BARRETO FERREIRA

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MAGISTÉRIO PÚBLICO. ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO À LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. RESERVA DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR INSUFICIENTE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Apelação cível interposta pelo Município de Olindina/BA contra sentença que reconheceu o direito de professora municipal ao pagamento de valores correspondentes ao cumprimento de jornada de trabalho incompatível com o disposto no art. 2º, §4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, que fixa a reserva de, no mínimo, 1/3 da carga horária dos docentes para atividades extraclasse. Alegação de que a gratificação por atividade complementar prevista na legislação municipal seria suficiente para suprir tal obrigação legal.

A norma do art. 2º, §4º, da Lei Federal nº 11.738/2008 exige que 1/3 da carga horária dos professores seja destinada a atividades extraclasse. A constitucionalidade do dispositivo foi reconhecida pelo STF no julgamento da ADI nº 4167, estabelecendo sua aplicação obrigatória desde 27/04/2011, independentemente de normas locais.

A legislação municipal que prevê gratificação por atividade complementar (Leis nº 170/12, 241/14 e 242/14) fixa percentuais de 15% a 20% do vencimento básico, insuficientes para compensar o equivalente a 1/3 da jornada de trabalho, configurando descumprimento da legislação federal.

O descumprimento da reserva mínima gera o direito ao pagamento de horas extras correspondentes ao período excedente de atividades de interação com os alunos, conforme precedentes do TJ-BA e do STF.

O art. 169, §1º, da Constituição Federal não autoriza o descumprimento de norma federal sob a alegação de ausência de previsão orçamentária, sendo vedada a invocação de dificuldades financeiras como fundamento para descumprir obrigação legal.

Quanto às custas processuais, o Município de Olindina/BA é isento, conforme o art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011, sem prejuízo do reembolso de eventuais despesas adiantadas pela parte autora.

Recurso parcialmente provido para excluir a condenação do Município ao pagamento de custas processuais, mantida a obrigação de reembolsar despesas adiantadas pela parte autora.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8000
3
60
-
55
.2016.805.0183
,
da Comarca de Olindina/Ba, sendo Apelante
MUNICÍPIO DE OLINDINA
e Apelada
MARIA
OLIVEIRA BARRETO FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer do Recurso,
para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO

nos termos do voto do relator.